Tribunal: TJES
Processo: 5011463-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011463-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: CARLA APARECIDA DO CARMO AMORIM e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011463-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, CARLA APARECIDA DO CARMO AMORIM.

RECORRIDO
: CARLA APARECIDA DO CARMO AMORIM, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE POSTE NO MEIO DA CALÇADA. OBSTÁCULO À ACESSIBILIDADE. DEMORA SUPERIOR A UM ANO NA REMOÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA E INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, na qual a autora alega que a ré instalou um poste de energia elétrica no meio da calçada de sua residência em 04/04/2024. Sustenta que, apesar de diversas solicitações administrativas por mais de um ano, recebendo informações contraditórias (inclusive a de que o poste já havia sido removido), o obstáculo permanece, violando seu direito de propriedade e acessibilidade.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Rejeitou a preliminar de incompetência (perícia), por entender que as fotos e protocolos eram suficientes. Reconheceu a falha na prestação do serviço (instalação inadequada e demora injustificada na remoção, superior ao prazo de 365 dias da Res. ANEEL 1.000/2021). Condenou a EDP na obrigação de fazer (retirar o poste em 45 dias, sob pena de multa) e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes. A ré (EDP) pugna pela reforma, reiterando a preliminar de complexidade/perícia, a legalidade de sua conduta (alegando estar dentro do prazo regulatório da ANEEL de 365 dias) e a inexistência de dano moral (mero aborrecimento) ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
. Por sua vez,
a parte

autora
pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo irrisório diante do longo período de descaso. Requer gratuidade de justiça.

4. Nenhum dos recursos merece provimento. A preliminar de incompetência (perícia) foi corretamente afastada; a irregularidade da instalação (poste no meio da calçada) é fato incontestável por fotografia, e a controvérsia cinge-se à falha no serviço (demora e descaso), o que dispensa prova técnica. No mérito, a falha é dupla: (a) a instalação do poste em local manifestamente inadequado, violando normas de acessibilidade e o direito de propriedade da autora; (b) a inércia e o descaso em resolver o problema por mais de um ano (instalação em 04/04/2024, sentença em 20/08/2025), prazo este que supera o próprio limite de 365 dias (Art. 88, III, Res. 1.000/21) invocado pela ré, agravado por informações contraditórias (arquivamento, falsa remoção). Tal conduta ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
(desvio produtivo). O valor de R$2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório sem gerar enriquecimento ilícito (rejeitando o pedido de majoração da autora) e não sendo irrisório (rejeitando o pedido de redução da ré).

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente. Condeno a ré/recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95). Condeno a autora/recorrente (CARLA APARECIDA DO CARMO AMORIM), vencida em seu recurso, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)